Tribunal: TJPA
Processo: 0004175-25.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004175-25.2019.8.14.0028

APELANTE: RIAN VIEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CP (ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NÃO ACOLHIMENTO. É DESNECESSÁRIA. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL PARA AFERIÇÃO DO POTENCIAL LESIVO DO INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO TJPA. PRECEDENTES. MAJORANTE MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE DESCREVEU COM RIQUEZA DE DETALHES OS FATOS OCORRIDOS NO DIA DO DELITO, CONFIRMANDO O EFETIVO USO DA ARMA DE FOGO NA EMPREITADA DELITIVA EM APREÇO. ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RECONHECIDAS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PLEITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento; corrigindo, de ofício, a dosimetria do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de Rian Vieira de Souza, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 5872665 - Págs. 1 a 6), que o condenou à pena de 08 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão em regime inicial semiaberto após detração, além do pagamento de 211 dias-multa, à 1/30 (um trigésimo) do salário nacional à época dos fatos, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP.

Em sede de razões recursais (ID 5872666 - Págs. 1 a 4), a defesa requereu a retirada da majorante do emprego de arma de fogo por ausência de perícia, visando a absolvição por ausência de materialidade.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção integral da sentença (
ID 5872666 - Págs. 16 a 19).

Autos distribuídos a minha relatoria (ID
5872667 - Pág. 3).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID
5872667 - Págs. 7 a 11).

É o relatório.

À Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à tempestividade e adequação, conheço do recurso.

Não havendo questões preliminares, adentro ao mérito recursal.

02 – DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO PELA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL E ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE

O ora apelante objetiva o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, sob o argumento de que não houve a apreensão do artefato, tampouco a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva, requerendo, por fim, a absolvição por ausência de materialidade.

Adianto, desde logo, que não acolho a pretensão recursal.

Filio-me ao entendimento consolidado segundo o qual é desnecessária a apreensão da arma e seu encaminhamento a perícia para a caracterização da majorante do crime de roubo se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva.

Os tribunais brasileiros entendem desnecessária a existência de auto de apreensão da arma e a perícia para a configuração da referida causa de aumento de pena, podendo o uso da arma ser evidenciado por qualquer meio de prova. Sobre o tema, jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA.
EXCLUSÃO
CAUSA DE AUMENTO RELATIVA DO EMPREGO DE
ARMA
DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E
PERÍCIA
PARA A INCIDÊNCIA DA
MAJORANTE.
ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. (...).

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I – (...). II -Quanto à aplicação da
majorante
do emprego de
arma
de fogo, no caso concreto, não há ilegalidade em razão da ausência de apreensão e de
perícia,
pois as instâncias ordinárias reconheceram que sua utilização fora comprovada por outras provas. (...).

(STJ, AgRg no HC 703252/SP, Min. Rel. JESUÍNO RISSATO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, DJe 29/11/2022)

Ainda sobre o tema, súmula dessa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 14 TJ/PA:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

In casu
, verifico que resta devidamente comprovada a majorante prevista no §2º-A do art. 157 do CP, pelo auto de apreensão de objetos (5872630 - Pág. 17), no qual demonstra o recolhimento de uma arma de revólver, calibre 32 e 05 (cinco) munições (calibre 32) intactas; relato da vítima, tanto extrajudicialmente quanto em juízo (ID ́s 5872630 - Pág. 10 e

10889652 a 10889654), narra o emprego, inclusive, ostensivo da arma de fogo na prática do delito; e da própria confissão do réu, em ambas as fases, na qual relata o uso da arma de fogo por ele e por alguns de seus parceiros (ID ́s 5872630 - Pág. 11 e 10889657 a 10889658), não havendo que se falar em exclusão da aludida causa de aumento.

Também, restou demonstrada a materialidade delitiva, como bem fundamentou o juízo
a quo
, pelos documentos acostados no IPL (boletim de ocorrência, auto de apreensão de objetos - que indica a apreensão de diversos celulares e da arma de fogo -, relatório da autoridade policial, ID ́s.

5872630 - Págs. 4 e 15/18 e 5872635 - Págs. 9/10) e depoimentos judicial, entre eles o relato da vítima, que confirmou os fatos narrados na denúncia; confissão do ora apelante e o depoimento da testemunha Antônio Soares de Araújo – policial militar que realizou a prisão do acusado – (mídias acostadas nas ID ́s 10889652 a 10889658).

Destaco, ainda, que a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, ainda mais quando corroborado por outros elementos como
in casu
. Tal posicionamento se encontra consagrado no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina
, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea no agravamento do regime prisional, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Desse modo, não acolho as alegações recursais.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (ID. 5872665 - Págs. 3 a 5):

4. DOSIMETRIA:

O réu não é possuidor de maus antecedentes. O motivo não ultrapassou a intenção de obter lucro fácil. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica.

As consequências
foram nefastas, uma vez que com a ação delituosa do acusado e as constantes ameaças perpetradas aos funcionários da loja, uma testemunha sentiu-se obrigada a pedir demissão de seu emprego, já que não conseguiu superar o medo de viver essa situação novamente.
As circunstâncias
do delito também foram gravíssimas. O réu, na companhia de seus comparsas, para além do intuito patrimonial de obter lucro fácil rendeu diversas pessoas no estabelecimento comercial, em plena luz do dia, gerando uma repercussão emocional nos clientes que ultrapassou o próprio tipo delituoso do roubo. Comprovou-se durante a instrução processual que o acusado rendeu crianças e idosos, tornando a prática de seu delito muito mais grave.

A culpabilidade
do réu foi superior na espécie. A prática do delito em concurso de pessoas é mais reprovável, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa. Com efeito, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal é possível que tal circunstância seja utilizada na primeira fase da dosimetria já que a previsão da causa de aumento de 2/3 (dois terços) para o crime de roubo com uso de arma de fogo inviabiliza a utilização de outra causa de aumento.

Quanto à utilização de causa de aumento de pena em questão para exasperação da pena base, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu como perfeitamente viável. Nesse sentido:

(...)

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão – sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela culpabilidade, 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelas consequências do crime e 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelas circunstâncias do crime – e a 184 (cento e oitenta e quatro) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria não há agravantes. Contudo, encontra-se presente a atenuante da menoridade relativa, já que o réu possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, e da confissão
. Assim, reduzo a pena do réu fixando-a, em 04 (quatro) anos de reclusão, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias e 127 (cento e vinte e sete) dias-multa.

Na derradeira etapa encontra-se presente a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (§2º A, I, do artigo 157 do CP) de modo que exaspero a pena do réu em 2/3 (dois terços) fixando-a, de modo definitivo, em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e 211 (duzentos e onze) dias-multa por infringência ao artigo 157, §2º, II, §2º A, I, do Código Penal Brasileiro.

O regime inicial de cumprimento de pena, na dicção do art. 33 do CP, será o semiaberto, já que condenado a pena superior a 8 (oito) anos de reclusão (art. 33, §2º, a, do CP) e permaneceu preso por mais de 05 (cinco) meses.

Não cabe conversão da pena em restritiva de direitos, pois a pena fixada inviabiliza a concessão do benefício e o crime foi praticado com grave ameaça (art. 44 do CP).

(...) <sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, três circunstâncias judiciais (culpabilidade, consequências e circunstâncias do delito) e fixou a pena base em 07 (sete) anos de reclusão, mais 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

As três circunstâncias desfavoráveis estão devidamente fundamentadas, não havendo nenhum equívoco prejudicial a reparar, sendo válido mencionar o teor da Súmula nº 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, não obstante os argumentos da defesa, foram reconhecidas as atenuantes relativas à confissão espontânea e da menoridade, sendo, no entanto, necessária a correção da fração de diminuição para 1/6, por cada uma delas, haja vista que não há elementos para sustentar fração diversa, conforme entendimento do STJ, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. CRITÉRIO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVANTE. AUMENTO ACIMA DE 1/6 JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

5. Acerca da agravante, deve-se frisar que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas.

Assim, a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas
, como no caso, em que o Tribunal de origem corretamente assentou que o "aumento de 1/4 por ter agido mediante emboscada e com recurso que dificultou a defesa da vítima, que, atraída sob o pretexto de receber dinheiro que lhe era devido, foi amarrada e amordaçada, recebendo três tiros na cabeça".

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 684.621/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO CONTRA O INSS. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO RECORRENTE NA DECISÃO DE QUEBRA DE SIGILO. INADMISSIBILIDADE. TESE AVENTADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESCINDIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA. CONTATO TELEFÔNICO COM O CORRÉU POR MAIS DE 70 VEZES. DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL E À GARANTIA DO PLENO EXERCÍCIO DA DEFESA DO AGRAVANTE. NULIDADE RELATIVA À INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. QUESTÃO DE PROVA. INVIABILIDADE DE REVISÃO DE ENTENDIMENTO NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. REGULARIDADE DA PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA. SUBSCRITORAS QUE FORAM OUVIDAS, EM AUDIÊNCIA, NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA QUE NÃO PRODUZ NULIDADE QUANDO NÃO ESSENCIAL À SOLUÇÃO DA LIDE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTO VÁLIDO PARA A NEGATIVAÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE. PAPEL RELEVANTE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PROPORCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA.. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU DE CONSTRANGIMENTO APTOS À CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

(...)

17. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade (AgRg no REsp n. 2.001.582/MG, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe de 17/11/2022).

18. Embora a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase do cálculo dosimétrico, é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional (AgRg no HC n. 738.398/SE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/9/2022).

19. Ausentes manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal aptos a concessão de habeas corpus de ofício.

20. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.231.683/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Assim redimensiono a reprimenda intermediária para
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão, mais 124 (cento e vinte quatro) dias-multa.

Na terceira fase, corretamente, foi identificada, somente, a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (§2º-A do art. 157 do CP), sendo elevada a pena em 2/3. Assim e diante a reforma acima realizada, fixo a pena definitiva em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 206 (duzentos e seis) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal – conservo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mas reformo, de ofício, a dosimetria do recorrente,
tudo nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 13/09/2023